Tribunal: TJSP
Processo: 1010588-65.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO DA AUTORA - RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – Ação de indenização por danos morais – Bloqueio indevido de conta bancária – Erro judiciário - Comprovação do abalo sofrido – Prova que resulta dos fatos efetivamente ocorridos – Exegese do art. 5o, incisos V e X, da CF e do art. 159 do CC – Valor do dano moral arbitrado de forma adequada (R$ 10.000,00) – Observância aos princípios da razoabilidade

Ementa:
RECURSO DA AUTORA - RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – Ação de indenização por danos morais – Bloqueio indevido de conta bancária – Erro judiciário - Comprovação do abalo sofrido – Prova que resulta dos fatos efetivamente ocorridos – Exegese do art. 5o, incisos V e X, da CF e do art. 159 do CC – Valor do dano moral arbitrado de forma adequada (R$ 10.000,00) – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Descabimento de majoração do montante – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09 – Descabimento – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADIs no 4357 e 4425 – Inaplicabilidade do dispositivo legal – O C. STF houve por bem determinar a instauração de repercussão geral de n. 810, para definir os rumos a seguir no tocante à referida lei - Sentença de parcial procedência, mantida – Recursos improvidos.

O V. Acórdão (fls. 166/179) negou provimento ao recurso da autora e ao recurso voluntário da FESP - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o improvimento do recurso da autora. Por outro lado, dou parcial provimento ao recurso voluntário da FESP, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905.